Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ora embargante/recorrente, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado. Afirma que há omissão no Acórdão ora embargado, pois não foi analisado a impugnação aos danos morais imputados.
3. A autora, ora embargada/recorrida apresentou contrarrazões, ID 68440280.
4. A NOVACAP, ora embargada/recorrente apresentou contrarrazões oficiando pelo provimento dos embargos
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão no 1951133, ID 67092042.
IV. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, entendo ter razão o embargante.
7. Assim, os itens 12 a 16 passam a ter a seguinte redação:
“12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano imaterial.
13. Logo, sob tais critérios, entendo que o valor fixado na origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para reparar os danos sofridos e, ainda, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito das partes.
V. Dispositivo
14. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas da NOVACAP recolhidas, ID 65837823. Custas do DF, isenção legal.
16. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.”
V. Dispositivo
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.